Tribunal: STF
Processo: RE 1503242
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



     PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 8/6/2021, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS, de minha relatoria, à sistemática dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo n. 1.098, cuja controvérsia foi delimitada como a (im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia -, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta deste Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica em questão. 



    2. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1098), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. In casu, tendo a denúncia sido recebida antes da entrada em vigor a Lei n. 13.964/2019, em 26/4/2018 (e-STJ fl. 501), inclusive com sentença condenatória e acórdão que julgou a apelação, não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP. 



    4. Agravo regimental não provido. (Documento 219).



    Tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, determinei a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto à possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O Ministério Público Federal assim se manifestou sobre o assunto: 



    Em que pese preenchidos alguns dos requisitos, pois o delito remanescente em questão – desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações (artigo 70 da Lei nº 4.117/62) – não foi cometido com violência ou grave ameaça; e a reprimenda mínima é inferior a quatro anos (um ano); observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto despenalizador em comento.



    A legislação de regência veda o referido benefício a quem pratica conduta criminal reiterada, conforme artigo 28-A, § 2º, incisos II, do CPP, in verbis:



    [...]



    Na hipótese, além do requerente ostentar outras duas ações penais em tramitação (Processos nº 5004390-81.2019.4.03.6000 e nº 5001443- 39.2019.4.03.6005), em que se apuram a prática do delito de contrabando ou descaminho, também foi condenado, no mesmo processo-crime em debate, pela conduta delituosa de tentativa de evasão de divisas (artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, c/c o artigo 14, II, do CP), sendo beneficiado pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 668 e 734/735).



    Sobre o conceito de conduta criminal reiterada, valiosa lição de Norberto Avena, in verbis:



     “contempla o dispositivo a situação do criminoso contumaz, isto é, aquele que reitera na prática de infrações penais, fazendo do crime seu meio de vida, ficando, com isto, evidenciado que a repressão estatal efetivada por meio da instauração de investigações criminais e até mesmo de processos penais pelos quais responde ou já respondeu não tem sido suficientes para impedi-lo ou desestimulá-lo à recidiva criminosa. Esta situação de habitualidade ou contumácia, que pode ser comprovada por simples certidão de antecedentes criminais, não necessariamente exige que existam condenações anteriores, podendo ser deduzida a partir de uma sequência de inquéritos ou processos ainda em andamento ou, até mesmo, pela natureza do crime investigado. É o caso, por exemplo, de ter sido indiciado o agente por associação criminosa, cuja tipificação é “associarem-se 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes” (art. 288 do CP), delito este normalmente apurado a partir de evidências da atuação dos integrantes em práticas criminosas, ainda que não individualizadas ou determinadas. Tratandose de crime não hediondo, sujeito a pena máxima in abstrato de três anos e não consumado a partir de violência ou grave ameaça, preenche, em tese, os requisitos do art. 28-A, caput, para o acordo de não persecução penal. Todavia, este ajuste não poderá ser formalizado diante da vedação inscrita no art. 28-A, § 2º, II, 2ª parte, do CPP.” (g.n.)



    [...]



    Desse modo, resta inegável a reiteração/habitualidade delitiva do requerente, de modo que o ANPP não se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime. (Documento 251 — grifos no original)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese em relação ao Acordo de Não Persecução Penal: 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (grifei).



    Em que pese o acórdão recorrido ter negado a possibilidade de celebração do ANPP, tendo em vista que já havia sido recebida a denúncia e já estava encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, o Ministério Público, instado recentemente a se manifestar sobre o assunto, decidiu pelo não oferecimento do acordo com base na habitualidade delitiva do réu (documento 251). 



    De fato, o art. 28, § 2°, II, do Código de Processo Penal estabelece, in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...]



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    [...]



    II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator